Tribunal: TJMT
Processo: 1049091-38.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049091-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 277.440.351-00 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor,
porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes.
Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.(TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas c.c Pedido de Tutela Antecipada n. 1049091-38.2020.8.11.0041, movida em face do BANCO PAN S.A, em sentença de ID. 114902588, julgou procedente os pedidos iniciais para determinar que o banco requerido apresente em 30 (trinta) dias, a cópia assinada e autenticada do contrato ou outro documento válido de cartão de crédito que comprove a relação de consumo entre a parte consumidora e a instituição financeira; planilhas evolutivas; valores creditados na conta corrente da parte requerente e o extrato do saldo devedor, sob as penas do artigo 400 do CPC (que serão aplicadas na ação principal), além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID nº 114902590 a parte apelante aduz preliminarmente que a revelia deve ser afastada, bem como defende a legitimidade do banco cruzeiro do sul, haja vista que arremataram parte da carteira dos clientes via leilão.

Sem Contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com a decretação da revelia e a necessidade da inclusão do banco cruzeiro do sul no polo passivo.

Pois bem.

Preliminarmente, verifico que o banco apelante foi citado em 15.10.2020, conforme mandado de ID. 114902575 e apresentou contestação 05.12.2020, ou seja, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Portanto, a decretação da revelia deve ser afastada.

Ademais, o banco apelante relata que arrematou via leilão parte da carteira de clientes do banco cruzeiro do sul, portanto, aduz a necessidade de sua inclusão no presente feito para a apresentação dos documentos solicitados.

O artigo 109 do CPC dispõe que:
“A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. ”

Assim,
havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor.

Neste seguimento:

“Apelações. Ação revisional de cartão de crédito c.c. danos morais e materiais. Preliminar de ilegitimidade de parte do réu Banco Cruzeiro do Sul ante a cessão da carteira para o corréu Banco Pan. Preliminar rejeitada, uma vez que ambos os bancos respondem por eventuais danos causados à autora. Laudo pericial que demonstrou a existência de saldo credor em favor da autora/apelada. Devolução do indébito. Danos morais. Inocorrência. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP – APL: 00035840420148260352 SP 0003584-04.2014.8.26.0352. Rel. KODAMA. Pedro, 37ª Câmara de Direito Privado. Julg. 27/6/2017). ”

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. PRECEDENTES STJ. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA, PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL ARBITRADA EM R$100,00, ATÉ O LIMITE DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MINORAÇÃO INDEVIDA. VALOR NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (02ª Turma Recursal. RecIno 5009.54.2014.8.16.0058, Rel. juíza SALMORIA, Camila Henning, DJ 2/3/2015).”

“Apelação cível. Revisional. Cartão de crédito. Juízo de admissibilidade. Efeito suspensivo ope legis. Tutela de evidência prejudicada. Ilegitimidade passiva do Banco Cruzeiro do Sul. Cessão da carteira. Legitimidade mantida. Limitação de juros. Comissão de permanência. Inversão do ônus da prova. Desnecessidade. Uma vez recebido no seu efeito suspensivo ope legis, o recurso suspende os efeitos da sentença, até o seu final julgamento, o que prejudica o pedido de tutela de evidência da apelante, para a obtenção do mesmo efeito. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade do Banco Cruzeiro do Sul, ante a cessão da carteira para o Banco Panamericano, uma vez que ambos os bancos devem responder por eventuais danos causados à autora. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado sobre a sua necessidade ou não a depender da análise da verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, segundo as regras ordinárias da experiência e dependente do exame fático-probatório dos autos. (Apelação, Processo nº 0000144-60.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Rel. Des. MORI, Kiyochi, 2ª Câmara Cível, julg. 31/8/2017).”

Portanto, ambos os bancos devem ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, contra o qual recaem as mesmas obrigações impostas.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO para incluir no polo passivo o Banco Cruzeiro do Sul, e, via de consequência,
determino
o retorno do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento com ambos os bancos no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022